Tribunal: STF
Processo: RE 550910
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000. COBRANÇA COM BASE NA ALÍQUOTA MÍNIMA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 602.347 (Tema 226), Rel. Min. Edson Fachin, e fixou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança de IPTU com base na alíquota mínima prevista na lei municipal, referente a período anterior à Emenda Constitucional nº 29/2000, mesmo que a progressividade das alíquotas tenha sido declarada inconstitucional.



    2.  Dessa forma, a tese fixada em sede de repercussão geral concluiu pela exigibilidade do IPTU – calculado com base na alíquota mínima, segundo a destinação do imóvel – em conformidade com a legislação municipal vigente à época do fato gerador.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios para a parte agravante. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021,§4º, do CPC/2015.